Tribunal: TJES
Processo: 5007079-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007079-43.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO
MODUS OPERANDI
. CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Oferecida e recebida a denúncia, evidencia-se a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito imputado ao acusado, não se podendo na via estreita do
habeas corpus
analisar questões afetas ao mérito da ação penal originária de forma aprofundada.

2. Os crimes praticados pelo acusado possuem extrema gravidade concreta, aferida pelo
modus operandi
, justificando-se assim a manutenção da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Precedentes.

3. Ainda que a vítima, após os fatos, tenha firmado declaração em cartório alegando que o paciente não lhe representaria perigo, em audiência especial designada nos autos originários, esclareceu que não estava em perfeita saúde mental no momento em que lavrou a escritura pública e que apenas contou a sua advogada dias após ter assinado a escritura, declarando que tem medo do indiciado e solicitando a desconsideração do documento, razão pela qual se revela temerária a soltura do paciente, devendo-se prestigiar a posição adotada pelo juízo de origem, mais próximo dos fatos, que possui melhores condições para avaliar a necessidade da segregação cautelar.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0003819-35.2023.8.08.0035, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, do CP, na forma da Lei Maria da Penha.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, porque possui condições pessoais favoráveis e porque a própria vítima teria lavrado em cartório uma declaração afirmando que o réu não representa perigo contra sua vida. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar o paciente imediatamente em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação a ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RODRIGO BARBOSA BELEM DE SOUZA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA, que, nos autos da ação penal nº. 0003819-35.2023.8.08.0035, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, do CP, na forma da Lei Maria da Penha.

O impetrante sustenta, em suma, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, porque possui condições pessoais favoráveis e porque a própria vítima teria lavrado em cartório uma declaração afirmando que o réu não representa perigo contra sua vida. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar o paciente imediatamente em liberdade, mediante imposição de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação a ordem.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, consta das peças informativas colacionadas pelo impetrante que, o acusado, no dia dos fatos, ameaçou a vítima de morte, sob a mira de uma arma de fogo, e a agrediu com coronhadas na cabeça, socos no rosto e cintadas pelo corpo. Não bastasse isso, quando os policiais chegaram à residência do casal para atender à ocorrência, puderam visualizar que a vítima, assim que abriu a porta, fugiu do acusado, que a perseguia com uma arma de fogo em posição de 45°, a qual foi apreendida, tendo se constatado que estava alimentada com 13 munições ponta oca.

Já foi oferecida e recebida a denúncia, o que, por si só, evidencia a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, não se podendo na via estreita do
habeas corpus
analisar questões afetas ao mérito da ação penal originária de forma aprofundada.

Por sua vez, diante dos relatos acima trazidos, reputo que os crimes praticados pelo acusado possuem extrema gravidade concreta, aferida pelo
modus operandi
, justificando-se assim a manutenção da sua prisão preventiva para resguardar a ordem pública. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, HC n. 608.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 20/10/2020
.

Ainda que a vítima, após os fatos, tenha firmado declaração em cartório alegando que o paciente não lhe representaria perigo, em audiência especial designada nos autos originários, esclareceu que não estava em perfeita saúde mental no momento em que lavrou a escritura pública e que apenas contou a sua advogada dias após ter assinado a escritura, declarando que tem medo do indiciado e solicitando a desconsideração do documento.

Portanto, reputo temerária a soltura do paciente, devendo-se prestigiar a posição adotada pelo juízo de origem, mais próximo dos fatos, que possui melhores condições para avaliar a necessidade da segregação cautelar. Confira-se:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. MOTIVOS ENSEJADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ. 2. Caso em que a autoridade coatora apontada destacou que a segregação cautelar se mostra necessária para garantia da ordem pública, sobretudo, pela periculosidade do agente, caracterizada pelo modus operandi, ante a gravidade concreta do delito. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes. 4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046411, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.